Tribunal: TJDFT
Processo: 0746419-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746419-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JAILSON PEREIRA DE SOUZA REU: PEDRO MARTINS DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória com o objetivo de desconstituir sentença proferida no processo 0704898-58.2019.8.07.0008, já transitada em julgado em 19/03/2020. Decido. Na forma do art. 59 da Lei 9.099/1995, não se admite ação rescisória no sistema dos Juizados Especiais. ANTE O EXPOSTO, indefiro a inicial e extingo o processo sem resolução de mérito com fundamento do art. 51, inciso II, c/c art. 59, da Lei 9.099/1995. A relação processual não restou aperfeiçoada. O réu sequer chegou a ser citado, pelo que não cabe a condenação em honorários advocatícios de sucumbência. Nesse sentido: (REsp 1801586/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019). Brasília/DF, 28 de setembro de 2021. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito L